Tribunal: TJMT
Processo: 1034513-22.2022.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034513-22.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (APELADO), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INCIDENTAL DA MEDIDA. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação de Antecipação de Penhora com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que confirmou a tutela anteriormente concedida para determinar o aceite de seguro-garantia judicial ofertado com o objetivo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), bem como afastar o protesto do débito tributário e sua inscrição em cadastros restritivos, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de antecipação de penhora ajuizada para oferecimento de garantia em débito tributário, antes do ajuizamento da execução fiscal, possui natureza jurídica autônoma apta a ensejar condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de antecipação de penhora destinada ao oferecimento de seguro-garantia para obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa possui natureza cautelar, instrumental e acessória à futura execução fiscal.

4. A medida não resolve o mérito da cobrança tributária nem constitui provimento satisfativo autônomo, limitando-se à análise da suficiência da garantia apresentada para fins de regularidade fiscal.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ação cautelar de caução preparatória à execução fiscal configura incidente processual inerente à execução fiscal, sem autonomia apta a justificar condenação em honorários advocatícios.

6. A inexistência de sucumbência material ou derrota substancial afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de imposição de verba honorária à Fazenda Pública.

7. O entendimento adotado harmoniza-se com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que afastam honorários advocatícios em demandas cautelares preparatórias voltadas à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A ação cautelar de antecipação de penhora destinada ao oferecimento de garantia para futura execução fiscal possui natureza jurídica de incidente processual instrumental e acessório. 2. A medida cautelar preparatória voltada à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa não possui autonomia suficiente para ensejar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 3. A ausência de sucumbência material afasta a aplicação do princípio da causalidade em ação cautelar de caução preparatória à execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174. CPC, arts. 85 e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.929.400/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02.04.2024, DJe 08.04.2024; TJMT, N.U 0038671-35.2013.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, DJe 14.03.2024; TJMT, N.U 1035902-56.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, DJe 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Antecipação de Penhora com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
NORSA REFRIGERANTES S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela anteriormente concedida e determinar o aceite do seguro garantia ofertado pela autora, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto o crédito tributário ainda se encontrava dentro do prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, inexistindo nexo de causalidade apto a justificar a imposição da verba sucumbencial.

Assevera que o contribuinte possui o direito de oferecer garantia antecipada para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, contudo tal faculdade não implica reconhecimento de sucumbência do ente público, especialmente quando não houve resistência à pretensão deduzida em juízo, tendo a Fazenda Pública anuído à garantia ofertada desde a contestação.

Afirma que a ação cautelar de antecipação de penhora possui natureza de incidente preparatório da execução fiscal, promovida no interesse exclusivo da contribuinte para antecipar a garantia do juízo e viabilizar a obtenção de certidão fiscal positiva com efeitos de negativa antes do ajuizamento da execução fiscal.

Argumenta que a condenação em honorários advocatícios, em hipótese na qual a Fazenda Pública apenas anuiu ao pedido formulado pela contribuinte, ocasiona distorção na aplicação do princípio da causalidade, sobretudo diante do elevado valor atribuído à causa.

Destaca que este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em ações cautelares de antecipação de penhora à execução fiscal, por se tratar de medida promovida no interesse exclusivo do devedor.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de excluir a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, sustentando que a propositura da demanda decorreu da necessidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal antes do ajuizamento da execução fiscal, circunstância que justificaria a condenação do ente estatal ao pagamento da verba honorária, em observância ao princípio da causalidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, por ausência de interesse público na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrando o histórico processual, na origem, trata-se de Ação de Antecipação de Penhora com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
NORSA REFRIGERANTES S.A.
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com a finalidade de oferecer seguro-garantia judicial relativamente ao débito tributário consubstanciado na Notificação/Auto de Infração – NAI n. 861800000102017158, no valor de R$ 14.060.538,06, visando à obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), bem como impedir o protesto do débito e sua inscrição em cadastros restritivos de crédito.

A apelada sustentou a necessidade de caucionar antecipadamente o crédito tributário, antes do ajuizamento da execução fiscal, a fim de assegurar sua regularidade fiscal e evitar prejuízos ao regular exercício de suas atividades empresariais, diante da ausência de propositura da competente execução fiscal pelo ente fazendário.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela anteriormente deferida, determinando o aceite da apólice de seguro garantia e vedando a utilização do débito como óbice à emissão da CPD-EN, bem como seu protesto ou inscrição em cadastros restritivos de crédito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados de forma escalonada sobre o valor da causa, com redução prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a inércia da Fazenda Pública em ajuizar a execução fiscal deu causa à instauração da demanda.

Inconformado exclusivamente quanto à condenação em honorários advocatícios, a Fazenda Pública sustenta que a ação de antecipação de penhora possui natureza de incidente preparatório da futura execução fiscal, promovida no interesse exclusivo da contribuinte, inexistindo resistência apta a justificar a condenação em verba sucumbencial.

O recurso comporta provimento.

A sentença recorrida fixou honorários advocatícios em desfavor do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento do princípio da causalidade.

Entretanto, impõe-se a reforma do
decisum
quanto à verba honorária, porquanto a ação de antecipação de penhora – ajuizada com a finalidade de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – ostenta natureza jurídica de medida cautelar instrumental e acessória, inerente à futura execução fiscal, não possuindo autonomia para ensejar condenação em honorários advocatícios.

A condenação imposta na origem teve por fundamento o art. 85 do CPC, com arbitramento equitativo da verba. Todavia, tal entendimento não se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ação cautelar de caução preparatória à execução fiscal configura incidente processual, não comportando a imposição de honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a ação cautelar de caução preparatória para futura constrição possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes
. Precedentes.
(STJ – REsp 1.929.400/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02/04/2024, DJe 08/04/2024)

A
ratio decidendi
repousa na compreensão de que tais demandas não solucionam o mérito da cobrança tributária, tampouco constituem provimento satisfativo autônomo. Limitam-se a deliberar sobre a admissão da garantia para fins de regularidade fiscal, medida preparatória e instrumental à execução fiscal.

Logo, não há propriamente parte vencida, nem proveito econômico autônomo que justifique a incidência do art. 85 do CPC.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 0038671-35.2013.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Dje. 14/03/2024)

“[...] Tese de julgamento: ‘1. É admissível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, ainda que existam débitos pendentes, desde que haja garantia válida e suficiente do crédito tributário. 2.
A decisão proferida em ação cautelar de caução preparatória à execução fiscal não comporta condenação em honorários advocatícios, por sua natureza incidental.
’ [...]”
(TJ-MT – N.U 1035902-56.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Deosdete Cruz Junior, Dje. 03/10/2025)

Trata-se, portanto, de ação acessória e instrumental, cuja finalidade é assegurar a eficácia da futura execução fiscal, viabilizando a expedição de certidão fiscal, sem resolução definitiva acerca da exigibilidade do crédito.

Sob essa perspectiva, a aplicação do princípio da causalidade não se mostra adequada, pois inexiste derrota substancial ou sucumbência material.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença quanto ao capítulo da verba honorária, com a consequente exclusão da condenação imposta ao Estado de Mato Grosso, porquanto a ação cautelar de caução preparatória possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia apta a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso apenas para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026